Tribunal: STF
Processo: ARE 1535972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. § 3º DO ART. 1.013 DO CPC. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. INEXIGIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDAS DE MERCADORIAS DE ORIGEM NACIONAL E NACIONALIZADAS PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS SITUADAS NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA E BONFIM. EQUIVALÊNCIA À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS BRASILEIROS AO EXTERIOR. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE TABATINGA, MACAPÁ, SANTANA, BRASILÉIA, GUAJARÁMIRIM, CRUZEIRO DO SUL E EPITACIOLÂNDIA. NÃO CONTEMPLADAS PELO BENEFÍCIO FISCAL. COMPENSAÇÃO.



    1. A sentença contém vício passível de nulidade, vez que julgou questão além do pedido na inicial. Contudo, aplica-se o disposto no §3º do art. 1.013 do CPC (Teoria da Causa Madura).



    2. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral) (RE 566.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), decidiu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, decidiu pela aplicação da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005.



    3. A Lei nº 8.256/1991 que criou as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB e a Lei nº 11.732/2008, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, prescreve em seu art. 7º que: “A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei no 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação”.



    4. Quanto à extensão do benefício às vendas realizadas a pessoas físicas, este egrégio Tribunal reconhece que: “O benefício fiscal restringe-se às operações realizadas com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus” (AC 0001492-40.2015.4.01.3200/AM, Relator Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, e-DJF1 de 10/06/2016).



    5. Destaca-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fruição de benefício fiscal não pode ser estendida de forma ampla para as vendas destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio - ALC, vez que cada ALC possui legislação própria que deve ser analisada sobre a possibilidade e compatibilidade caso a caso. Nesse sentido: "a partir da revogação expressa do art. 6º, da Lei nº 7.965/89, pelo art. 117, VI, da Lei nº 8.981/95, a remessa de produtos nacionais para a ALC do Município de Tabatinga - AM deixou de ser equivalente a uma exportação para quaisquer fins (fiscais ou não). Portanto, se a venda de mercadorias para empresas situadas na a ALC do Município de Tabatinga - AM deixou de ser equivalente a uma exportação para quaisquer fins (fiscais ou não), não há que se falar em fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área. [...] O mesmo raciocínio desenvolvido acima se aplica à ALC de Guajará-Mirim - RO, visto que o art. 6º, da Lei nº 8.210/91 (que trazia dispositivo semelhante ao suso mencionado art. 6º, da Lei nº 7.965/89) também o foi revogado pelo art. 109, da Lei nº 8.981/95, alterando a redação para retirar a equiparação à exportação e criar uma simples isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para os bens que entrarem na ALC. Por decorrência lógica, o art. 9º, do Decreto nº 843/93 que também previu a equiparação à exportação foi juntamente revogado pelo art. 109, da Lei nº 8.981/95 (ato normativo específico para o caso, cronologicamente posterior e de hierarquia superior). [...] Já para as ALC's de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul - AC, a previsão de equiparação à exportação estava contida no art. 7º, da Lei nº 8.857/94, o qual foi revogado também pelo art. 110, da Lei nº 8.981/95, alterando a redação para retirar a equiparação à exportação e criar uma simples isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para os bens que entrarem na ALC. Por decorrência lógica, o art. 6º, do Decreto nº 1.357/94 que também previu a equiparação à exportação foi juntamente revogado pelo art. 110, da Lei nº 8.981/95 (ato normativo específico para o caso, cronologicamente posterior e de hierarquia superior). [...] Para as ALC's de Macapá e Santana - AP a situação também não permite o gozo do REINTEGRA. [...] Desta maneira, se a venda de mercadorias para empresas situadas nas ALC's de Macapá e Santana - AP deixou de ser equivalente a uma exportação, não há que se falar em fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área" (REsp 1.861.806/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/09/2020, DJe de 21/09/2020).



    6. As vendas realizadas para as Áreas de Livre Comércio de Tabatinga, Macapá, Santana, Guajará-Mirim, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia não podem ser equiparadas à exportação para efeitos fiscais, por ausência de previsão legal.



    7. A prestação de serviço a pessoas físicas e jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação, por representar fomento econômico tais quais as vendas, o que implica na inexigibilidade das contribuições previdenciárias para o PIS e para a COFINS incidentes sobre tais receitas, conforme jurisprudência pacífica dessa egrégia Corte, nos seguintes termos: “A prestação de serviços, mesmo de forma indireta, pode ser considerada estímulo econômico assegurado pelo art. 40 do ADCT, que a elevou a fator de destaque no desenvolvimento regional, como resultado da evolução econômica” (AC 0000889- 35.2013.4.01.3200/AM, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 de 26/09/2014).



    8. Assim, deve ser observado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), considerando-se o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda (REsp 1.137.738/SP – recursos repetitivos, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 01/02/2010), bem como a aplicação da Taxa SELIC (§4º do art. 39 da Lei nº 9.250/1995).



    9. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, I; e 195, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente